Tribunal: TJPA
Processo: 0812997-60.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812997-60.2021.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FARMACIA DE MANIPULACAO CAMOMILA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ATIVIDADE SUJEITA AO ISSQN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 261/STJ. NÃO SUPERAÇÃO PELA EC Nº 87/2015. DISTINÇÃO FUNDAMENTADA. TEMA 1093/STF. DISTINGUISHING. ART. 166 DO CTN. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO NÃO REPASSE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ICMS-DIFAL incidente sobre aquisição de insumos por farmácia de manipulação, bem como o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegada superação do Tema 261 do STJ pela EC nº 87/2015, à inaplicabilidade do Tema 1093 do STF e à necessidade de observância do art. 166 do CTN para fins de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre o ICMS-DIFAL, consignando a ausência de pressuposto material de incidência na aquisição de insumos destinados à atividade-fim de farmácia de manipulação, sujeita ao ISSQN, aplicando, por identidade de razões, o entendimento do Tema 261/STJ, não afastado pela EC nº 87/2015.

5. Inexistente omissão quanto ao Tema 1093/STF, tendo o julgado adotado distinção fundamentada, por resolver a controvérsia em plano anterior, relativo à inexistência de hipótese de incidência tributária.

6. A decisão embargada apreciou a questão do art. 166 do CTN, registrando tratar-se de compensação tributária, e não repetição de indébito, afastando a exigência de comprovação do não repasse do encargo financeiro.
7. Fundamentação suficiente e coerente. Inconformismo da parte que não caracteriza vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: não configuram omissão os embargos que pretendem rediscutir fundamentos expressamente enfrentados no acórdão, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 166; CF/1988, art. 93, IX; EC nº 87/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 261 (recursos repetitivos); STF, Tema 1093 (repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de (ID nº
29639665
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c restituição de quantias pagas ajuizada por
FARMÁRCIA DE MANIPULAÇÃO CAMOMILA LTDA – ME.

Sustenta o ente embargante, com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, a existência de omissões no julgado.

Alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a tese de superação do entendimento firmado no Tema 261 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça em razão da superveniência da Emenda Constitucional nº 87/2015, matéria expressamente suscitada no agravo interno.

Afirma, ainda, omissão quanto ao exame da inaplicabilidade do Tema 1093 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, ao argumento de que a ação foi ajuizada após o marco temporal fixado na modulação de efeitos do precedente.

Aponta também ausência de manifestação sobre a necessidade de observância do art. 166 do Código Tributário Nacional para fins de compensação dos valores reconhecidos como indevidamente recolhidos, defendendo a exigência de comprovação de que a parte autora suportou o ônus financeiro do tributo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões indicadas e para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 31199541).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Não procedem as alegações do ente embargante quanto à existência de omissões no acórdão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de fundamentos já adotados ou à substituição da conclusão do julgado por aquela pretendida pela parte.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, coerente e suficiente todas as questões jurídicas necessárias à solução da controvérsia, expondo de modo claro as razões pelas quais manteve a conclusão quanto à inexistência de relação jurídico-tributária relativamente ao ICMS-DIFAL incidente sobre a aquisição de insumos por farmácia de manipulação, bem como quanto ao direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

A alegada omissão quanto à suposta superação do Tema 261 do STJ pela superveniência da Emenda Constitucional nº 87/2015 não se verifica. O acórdão analisou a disciplina constitucional do DIFAL e expressamente consignou que, mesmo após a EC 87/2015, permanece indispensável a presença do pressuposto material de incidência do ICMS na operação do adquirente, o que não ocorre na hipótese de aquisição de insumos destinados à atividade-fim de farmácia de manipulação, cuja tributação recai sobre o ISSQN.

Nesse sentido, colaciono o entendimento dessa Corte:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). NÃO INCIDÊNCIA SOBRE INSUMOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de créditos tributários de ICMS (Autos de Infração) lançados contra empresa prestadora de serviços de engenharia civil. A agravada sustentou não ser contribuinte do ICMS relativamente aos insumos utilizados em seus serviços, invocando a Súmula 432 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a Emenda Constitucional nº 87/2015, as empresas prestadoras de serviços, não contribuintes de ICMS, continuam isentas do recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre mercadorias adquiridas como insumos para sua atividade-fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se que a agravada, como prestadora de serviços de engenharia e correlatos, não é contribuinte do ICMS sobre insumos, com base na Súmula 432 do STJ e no Tema Repetitivo 261.

4.
A Emenda Constitucional nº 87/2015 não afastou a orientação consolidada do STJ quanto à não incidência do DIFAL para empresas prestadoras de serviços não contribuintes do ICMS.

5.
O agravante, ao repetir argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento sem trazer fundamentos novos, busca apenas rediscutir matéria já decidida, não havendo nulidade na reprodução dos fundamentos anteriores.

6.
Em sede de cognição sumária, restou evidenciado que os materiais adquiridos se destinam à atividade-fim da agravada, corroborando o deferimento da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

7.
Jurisprudência reiterada do STJ e de Tribunais de Justiça confirma a inaplicabilidade do DIFAL em situações análogas envolvendo empresas de construção civil e engenharia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
Empresas prestadoras de serviços de engenharia civil e afins, não contribuintes do ICMS, não estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre mercadorias adquiridas como insumos para sua atividade-fim, mesmo após a Emenda Constitucional nº 87/2015.

2.
A insistência em argumentos já refutados, sem apresentação de fundamentos novos, não implica nulidade da decisão que reproduz fundamentos anteriores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII e VIII; CPC/2015, art. 932, IV, “a” e “b”; CPC/2015, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 432; STJ, REsp 1.135.489/AL, Rel. Min. Luiz Fux; STF, AI 242.276 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 572.811 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-RR, AgInst 9001850-56.2019.8.23.0000; TJ-MT, Apelação Cível 10176637720168110041; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011652-27.2023.8.08.0000; TJ-PE, Apelação Cível 00143112820128170001.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801151-64.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

A decisão embargada deixou claro que os insumos não se destinam à revenda mercantil, mas à integração no processo produtivo por encomenda, aplicando, por identidade de razões, a orientação firmada no Tema 261 do STJ.

Houve, portanto, enfrentamento direto da matéria, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo embargante, o que afasta qualquer vício integrativo.

Também não há omissão quanto ao Tema 1093 da repercussão geral do STF.

O acórdão fez referência ao precedente e à tese firmada quanto à necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, mas consignou que a controvérsia dos autos comportava solução em plano anterior, atinente à própria inexistência de hipótese de incidência tributária na situação concreta, em razão da natureza da atividade exercida pela parte autora e da destinação dos bens adquiridos. Trata-se de distinção fundamentada entre o paradigma e o caso julgado, o que não configura omissão, mas técnica legítima de distinguishing, amplamente admitida na aplicação de precedentes qualificados.

Igualmente improcede a alegação de ausência de manifestação sobre o art. 166 do CTN.

O acórdão, ao manter a sentença, registrou expressamente que não houve condenação à repetição de indébito, mas apenas reconhecimento do direito à compensação tributária, razão pela qual não se exige, nessa via, a comprovação do não repasse do encargo financeiro a terceiros. A matéria foi, portanto, apreciada de modo explícito, com fundamentação suficiente, inexistindo lacuna a ser suprida. O inconformismo do embargante, nesse ponto, dirige-se à conclusão adotada, e não à falta de exame da tese.

Ressalte-se, ademais, que o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe ao julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas das questões relevantes e suficientes para a formação do convencimento, o que foi plenamente observado.

O acórdão apresentou motivação clara, coerente e completa, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na correta qualificação jurídica da atividade desenvolvida pela contribuinte. O que se verifica, em realidade, é a tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de omissão, com finalidade infringente, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/03/2026